Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749849-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GONCALVES XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA GONCALVES XAVIER contra decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública (PJe 0717092-84.2024.8.07.0018), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada merece reforma, pois, no presente caso, não se aplica o tema repetitivo 1.169 do STJ, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico. Defende que não se discute a liquidação do título executivo, mas o pagamento de valores que são exequíveis e líquidos, apontando que o título judicial estabelece o benefício a ser pago, o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual considera que a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos. Discorre sobre os requisitos para o deferimento de medida liminar, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a decisão objeto do agravo, determinando o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva até a satisfação final da dívida. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido exposto. Preparo regular ID 66498485. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar visa afastar os efeitos da decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação do débito exequendo. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob argumento de que o cumprimento se refere a verbas de natureza alimentar, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, notadamente porque os valores executados dizem respeito a diferenças não adimplidas desde julho/2014. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pela recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator